Tribunal: TJPA
Processo: 0009422-43.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009422-43.2019.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0009422-43.2019.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

EMBARGADA: MARIA VALANI DE SOUSA LIMA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em processo distinto, versando sobre matéria alheia à controvérsia destes autos, que tratam de empréstimo consignado registrado em nome da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em erro material ao analisar processo estranho à controvérsia presente, deixando de apreciar o recurso corretamente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura erro material a apreciação de mérito em acórdão prolatado com base em feitos estranhos aos presentes autos, comprometendo a coerência e a validade do julgado.

4. A estreita via dos embargos de declaração é adequada para a correção do vício, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

5. Evidenciada a ausência de identidade entre a matéria recursal efetivamente arguida e a analisada no acórdão, impõe-se a anulação da decisão para que outro julgamento seja proferido com base nos autos corretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão de id. 24246614, reconhecendo a nulidade da decisão proferida por equívoco material.

Tese de julgamento:
1. O erro material consistente no julgamento de mérito com base em processo estranho aos autos impõe a anulação do acórdão embargado, por ausência de identidade entre os elementos processuais considerados e a lide efetivamente posta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face do acórdão de id. 24246614, assim ementado:

“EMENTA: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica. FATURA DE ENERGIA JÁ PAGA. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Negado provimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de danos morais, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica, fundamentado em suposto inadimplemento de fatura já paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de dano moral em decorrência do corte de fornecimento de energia elétrica por fatura já adimplida; e (ii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O corte indevido de energia elétrica, sem comprovação de débito válido e prévia notificação, configura abuso de direito e enseja responsabilidade civil por dano moral, independentemente de prova de prejuízo concreto, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A interrupção de serviço essencial, somada aos transtornos e frustrações impostos ao consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão à esfera moral, sendo presumido o dano in re ipsa.

5. O quantum indenizatório de R$ 5.500,00 foi fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a finalidade pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica por débito inexistente configura dano moral presumido, ensejando o dever de indenizar".

"2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e dupla função da condenação (compensatória e punitiva)".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 24246614, possui erro material, tendo em vista que, no momento da virtualização dos autos foi digitalizado e incluido no sistema PJE, o processo de n° 0002444- 84.2018.814.0074 que tem como partes ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE x EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ou seja, processo estranho a este feito.

De modo que o acórdão embargado se manifestou sobre o processo equivocado, deixando de analisar as questões trazidas na Apelação referente aos presentes autos, cujo objeto é o empréstimo consignado nº 537318607 registrado em nome da Embargada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 25385066.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Os fundamentos do Acórdão recorrido estão completamente dissociados da lide e das razões recursais. Enquanto se discute a legalidade do empréstimo consignado nº 537318607 registrado em nome da Embargada, a decisão colegiada apreciou matéria relativa a "corte indevido no fornecimento de energia elétrica".

Em face do vício apontado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Acórdão ora embargado, de forma que o recurso interposto na presente demanda seja submetido a novo julgamento para apreciação do que de fato é objeto da discussão.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para reconhecer erro material e, por conseguinte, anular o acórdão de id. 24246614, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, uma vez constatada a nulidade, nos termos da fundamentação.

Outrossim, considerando a digitalização e a juntada de peças processuais estranhas a presente demanda, determino que o Setor competente providencie o desentranhamento de todas as peças estranhas ao processo nº 0009422-43.2019.8.14.0074, devendo ainda providenciar a correção do nome das partes litigantes, além da digitalização integral dos autos nº 0009422-43.2019.8.14.0074, identificando as principais peças (petição inicial, contestação, sentença, Apelação, contrarrazões, etc.).

Após o cumprimento das diligências supras, inclua-se o presente feito em nova pauta de julgamento.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025